Tribunal: TJPA
Processo: 0863877-54.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0863877-54.2018.8.14.0301
APELANTE: ALESSANDRO BARROS LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0863877-54.2018.8.14.0301

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE: ALESSANDRO BARROS LIMA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA- OAB/PA Nº. 21.088.; RENAN AKSON DAMASCENO PORTAL- OAB/PA Nº. 19.315.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA CÍVEL: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Na origem,
ALESSANDRO BARROS LIMA
ajuizou a Ação de Nulidade de Ato Administrativo, na qual alegou que 19 de setembro de 1995, foi-lhe concedido Licença para Tratamento de Saúde Própria, após apresentação de atestado no Comando da Polícia Militar. No entanto, aponta que após um dia da sua saída para o tratamento, foi publicado em Boletim Geral de nº. 197, seu licenciamento a pedido. Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou liminarmente improcedente o feito, diante da ocorrência da prescrição.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar se a pretensão se encontra atingida ou não pelo instituto da prescrição.

Em suas razões recursais, o apelante se limita a levantar duas questões: A imprescritibilidade dos atos administrativos nulos e a possibilidade de julgamento do mérito pelo Tribunal.

Em relação ao segundo pedido, esclareço de antemão que não merece acolhimento, tendo em vista o disposto no art. 1.013, §4º, do CPC/2015, ou seja, quando houver a reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o Tribunal deve,
se possível
, julgar o mérito, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

No entanto, o juízo
a quo
julgou liminarmente improcedente o pedido, aplicando a prescrição de fundo de direito, de modo que para solucionar a questão do licenciamento do ora apelante será necessário a dilação probatória, assim como a citação e intimação do Estado do Pará para oferecer defesa, em respeito ao contraditório.

Passando a analisar sobre a tese de imprescritibilidade do ato administrativo nulo, também não assiste razão ao apelante, pois é farta a jurisprudência de que a prescrição quinquenal é aplicável no caso em tela, tendo em vista que a partir do momento em que se fez público a exclusão do apelante, por meio da publicação do Boletim Geral, tornou-se inequívoca a ciência do ato administrativo ora impugnado.

O Colendo STJ firmou o posicionamento que “mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar”.

No entanto, nesse caso há uma situação peculiar e apesar de não assistir razão ao apelante em suas razões recursais, merece atenção a matéria de ordem pública aqui ventilada. A saber, é cediço que a prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento, e, inclusive, de ser conhecida de ofício pelo julgador.

A par disso, as causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional, por serem temas afetos ao instituto da prescrição, devem receber o mesmo tratamento. Precedentes do STJ.

Merece atenção o entendimento jurisprudencial de que o pedido administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso só retomará após a resposta da Administração sobre o feito.

Conforme mencionado na petição inicial e como bem notado pelo Ministério Público na condição de
custos legis,
considerando que recorrente apresentou requerimento formal solicitando seu reingresso à Polícia Militar (Vide id. 2099091 - Pág. 4) em 22 de agosto de 1996, ou seja, dentro do prazo quinquenal, bem como pelo fato de que não há nos autos qualquer notícia de resposta da Administração Pública sobre este, a prescrição do direito do apelante está suspensa desde então, não havendo que se falar em prescrição.

Conforme já mencionado anteriormente, não merece provimento o recurso de apelação, tendo em vista as teses levantadas. No entanto, de ofício, por ser questão de ordem pública, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito, inclusive para a obtenção do regular contraditório no que tange a existência de resposta, ou não, do requerimento administrativo pela Administração Pública.

Recurso conhecido e desprovido.

De ofício, sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALESSANDRO BARROS LIMA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, que nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração, julgou improcedente liminarmente o pedido, diante da ocorrência da prescrição.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por ALESSANDRO BARROS LIMA, na qual aduz que foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará sem que fosse observado o princípio do devido processo legal.

Afirma que no dia 19 de setembro de 1995, foi-lhe concedido Licença para Tratamento de Saúde Própria, após apresentação de atestado no Comando da Polícia Militar. No entanto, aponta que após um dia da sua saída para o tratamento, foi publicado em Boletim Geral de nº. 197, seu licenciamento a pedido.

Na sequência, conta que tomou ciência de seu licenciamento por informação de terceiros, momento em que pretendeu modificar tal fato, todavia, com consequências infrutíferas.

Assevera que no dia 22 de agosto de 1996, apresentou requerimento formal solicitando sua reinclusão à Polícia Militar, entretanto, até o ajuizamento da ação não

obteve resposta.

Assim, ajuizou a presente ação para que seja decretado a nulidade do ato administrativo que culminou com o desligamento do autor, tornando sem efeito o Boletim Geral correspondente ao seu licenciamento.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2099101, a qual julgou improcedente liminarmente o pedido, nos seguintes termos:

Logo, concluo que na hipótese vertente a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, o que, conforme o § 1º do art. 332, do Novo CPC, autoriza a improcedência liminar do pedido. Finalmente, indefiro o pedido de ID nº 7031609 diante do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO
, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão do demandante.

Deixo de condenar o autor nas custas e despesas processuais eis que defiro a justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Inconformado,
ALESSANDRO BARROS LIMA
interpôs recurso de apelação (id n° 2099102).

Em suas razões, alega que o ato administrativo de desligamento do apelante das fileiras militares viola frontalmente a Constituição Federal, sobretudo no que tange ao princípio da legalidade, do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, de modo que não é possível aplicar o instituto da prescrição ou decadência ao ato nulo de pleno de direito como no caso em análise, devendo o juízo analisar o pleito meritório norteador da ação.

Na sequência, afirma que conforme prevê o artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil, o Tribunal poderá, caso entenda que a decretação da prescrição ou decadência fora indevida, poderá julgar o mérito da ação, sem que seja necessário a remessa dos autos para o juízo
a quo
.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular/reformar a sentença recorrida acolhendo o pedido inicial e afastar a ocorrência de prescrição, bem como para reconhecer o ato de licenciamento nulo e consequentemente determinar a reintegração do apelante nas fileiras Militar.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 2099107).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradoria de Justiça exarou o parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID n° 2333306).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar se a pretensão se encontra atingida ou não pelo instituto da prescrição.

Em suas razões recursais, o apelante se limita a levantar duas questões: A imprescritibilidade dos atos administrativos nulos e a possibilidade de julgamento do mérito pelo Tribunal de Justiça.

Em relação ao segundo pedido, esclareço de antemão que não merece acolhimento, tendo em vista o disposto no art. 1.013, §4º, do CPC/2015, ou seja, quando houver a reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o Tribunal deve,
se possível
, julgar o mérito, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

No entanto, o juízo
a quo
julgou liminarmente improcedente o pedido, aplicando a prescrição de fundo de direito, de modo que para solucionar a questão do licenciamento do ora apelante será necessário a dilação probatória, assim como a citação e intimação do Estado do Pará para oferecer defesa, em respeito ao contraditório.

Passando a analisar sobre a tese de imprescritibilidade do ato administrativo nulo, ressalto que também não assiste razão ao apelante, pois é farta a jurisprudência de que a prescrição quinquenal é aplicável no caso em tela, tendo em vista que a partir do momento em que se fez público a exclusão do apelante, por meio da publicação do Boletim Geral, tornou-se inequívoca a ciência do ato administrativo ora impugnado.

Sabe-se que o Boletim Geral da Polícia Militar é o documento interno que dá publicidade dos atos e fatos da vida profissional e operacional dos integrantes da Polícia Militar, de modo que esta publicação, para os membros da corporação possui inegavelmente maior abrangência e conhecimento da tropa, pois se revela como sistema próprio de publicação de seus atos administrativos de recrutamento e demissão por indisciplina, dentre outros.

Pois bem. Em relação à ocorrência da prescrição, colaciono o que preleciona o art. 1º, do Decreto 20.910/1932:

(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Portanto, a partir da data da exclusão das fileiras da corporação é que se inicia a contagem do prazo prescricional do administrado em face da Administração.

Somado a isso, o Colendo STJ firmou o posicionamento que “mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar”. Para corroborar com o exposto, segue os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO FORMULADO QUANDO TRANSCORRIDOS QUASE DEZENOVE ANOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

2. Como o ato de desligamento ocorreu em 30/11/1991, e a Ação foi ajuizada somente em 11/09/2009, portanto, há mais de 19 (dezenove) anos, está correto o acórdão recorrido que pronunciou pela prescrição.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1717189/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE
S. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Ivo Fabiano Pereira Simões e Teodoro dos Santos Gomes, ora recorrentes, contra a União, ora recorrida, objetivando a anulação do ato que os licenciou ex officio das fileiras da Força Aérea Brasileira - FAB, em 29 de julho de 2002, bem como, o pagamento dos valores atrasados.

2. Sustentam os recorrentes que o ingresso nas Forças Armadas foi através de Concurso Público para o cargo de soldado especializado - SE, circunstância que os caracteriza como militares de carreira, portanto, não sujeitos ao licenciamento. 3. O Juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo.

4. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação dos ora recorrentes e assim consignou: "O caso em comento relaciona-se com de pedido de retificação do título de inatividade cumulado com o pagamento de indenização, e não de pretensão indenizatória em razão de danos sofridos por atos de tortura ou outras arbitrariedades perpetradas durante a ditadura militar. Assim, a prescrição alcança o próprio fundo do direito, no caso de inércia do interessado, no prazo de 05 (cinco) anos, contados do ato de licenciamento do militar, nos termos do art. 1o do Decreto n° 20.910/32." (fl. 202, grifo acrescentado).

5. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação.

Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

6. Como o ato de licenciamento dos recorrentes ocorreu em 29.7.2002, e a Ação foi ajuizada somente em 5.7.2013, portanto, há mais de dez anos, está correto o acórdão recorrido que pronunciou a prescrição do próprio fundo de direito.

7. Ademais, segundo "precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ."
(AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014) (grifei).

8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014; AgRg no REsp 1318829/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/3/2015, AgRg no AREsp 743.354/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segundas Turma, DJe 17/9/2015; AgRg no REsp 1.209.239/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014, AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014, e AgRg no AREsp 17.732/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/4/2012.

9. Por fim, não fizeram os recorrentes o devido cotejo analítico e assim não demonstraram as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

10. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1680861/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de ação na qual o ex-militar pleiteia sua reintegração ao serviço e, por conseguinte, a concessão de reforma, o termo inicial do prazo prescricional é a data do licenciamento, por se tratar de ato único de efeito concreto. Precedentes do STJ.

2. Da leitura da petição inicial, é possível verificar que o ex-militar já tinha consciência, desde a data de seu licenciamento, da gravidade das sequelas físicas oriundas do acidente sofrido em serviço, motivo por que não há falar que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data de seu licenciamento.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 45.362/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
POLICIAL MILITAR
. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932
. ART. 177 DO CCB. INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. A solução integral da ao art. 535 do CPC. 2
. Nas ações propostas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal disciplinado no Decreto 20.910/1932, e não a prescrição vintenária prevista no art. 177 do Código Civil. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932.
4. (...) 5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 127858/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012).

Por esses motivos, sem a necessidade de maiores considerações, não há que se falar em imprescritibilidade de ato administrativo nulo no caso dos autos, conforme recorrentemente julgado por este egrégio Tribunal de Justiça.

No entanto, nesse caso há uma situação peculiar e apesar de não assistir razão ao apelante em suas razões recursais, merece atenção a matéria de ordem pública aqui ventilada. A saber, é cediço que a prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento, e, inclusive, de ser conhecida de ofício pelo julgador.

A par disso, as causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional, por serem temas afetos ao instituto da prescrição, devem receber o mesmo tratamento. Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. CAUSAS SUSPENSIVAS E INTERRUPTIVAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no qual ficou assentada a seguinte tese: "A apreciação de questões de ordem pública pelo Tribunal a quo, de conhecimento e julgamento obrigatórios, mesmo que não tenham sido suscitadas em momento oportuno, não comportam a preclusão em virtude do efeito translativo do recurso de Apelação".

2. Encontra-se caracterizada a divergência, pois em ambos os acórdãos confrontados a questão debatida diz respeito à possibilidade de a parte que interpôs Apelação suscitar apenas em Agravo Interno ou em Embargos de Declaração causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional não mencionada no recurso principal. 3. No mérito, o acórdão embargado não merece reforma, uma vez que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de que a
prescrição é questão de ordem pública passível de conhecimento de ofício pelo julgador, motivo pelo qual não se sujeita à preclusão, nas instâncias ordinárias
(AgRg no REsp 1.287.754/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2016; AgRg no Ag 1.333.860/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no REsp 1.111.069/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2013; AgRg no REsp 1.290.057/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/5/2015; EDcl no REsp 1.054.269/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/6/2010; REsp 1.278.778/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/10/2011; REsp 1.450.361/RN, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/6/2014).

4. Causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional são temas afetos ao instituto da prescrição e recebem naturalmente o mesmo tratamento, no que se refere aos efeitos da preclusão.

5. Embargos de Divergência não providos.

(EAREsp 234.535/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/04/2017)

Destarte, merece atenção o entendimento jurisprudencial de que o pedido administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso só retomará após a resposta da Administração sobre o feito. Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE EX-COMBATENTE COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ESTADUAL. BENEFÍCIO SUSPENSO INDEVIDAMENTE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECONHECIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3
. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que termo inicial do benefício deverá ser a partir da data do efetivo requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, uma vez que é uníssona a orientação de que a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da Administração sobre o pleito.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1362580/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO.
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável acolher a alegação de que o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem.

4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC (cf. AgRg no AREsp 434.846/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/03/2014), pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional (cf. AgRg no AREsp 315.629/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21/03/2014; AgRg no AREsp 453.623/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21/03/2014).

2.
"A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo
" (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/11/2015).

3. No mesmo sentido: "O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, como dispõe o art. 4º do Decreto n. 20.910/1932
" (AgRg nos EDcl no REsp 1365356/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA
.

1. É bem verdade que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria.

2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses.

3. No presente, o trânsito em julgado da sentença absolutória se deu em 30/4/93, razão pela qual o prazo restaria fulminado em 30/4/98. Ocorre que,
em decorrência da referida decisão na esfera penal, a ora recorrente protocolou requerimento administrativo, em 23/6/93, visando a reintegração no cargo do qual havia sido demitido, fato este que ocasionou a suspensão da prescrição da pretensão de propor ação de reintegração perante o Poder Judiciário. Isso porque, este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o prazo prescricional somente não se interrompe ou suspende nos casos em que decorridos mais de cinco anos até a data de formulação do pedido administrativo, o que não se deu na espécie. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 996.746/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015)

Portanto, conforme mencionado na petição inicial e como bem notado pelo Ministério Público na condição de
custos legis,
considerando que o recorrente apresentou requerimento formal solicitando seu reingresso à Polícia Militar (Vide id. 2099091 - Pág. 4) em 22 de agosto de 1996, ou seja, dentro do prazo quinquenal, bem como pelo fato de que não há nos autos qualquer notícia de resposta da Administração Pública sobre este, a prescrição do direito do apelante está suspensa desde então, não havendo que se falar em prescrição.

Por fim, conforme já mencionado anteriormente, não merece provimento o recurso de apelação, tendo em vista as teses levantadas. No entanto, de ofício, por ser questão de ordem pública, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito, inclusive para a obtenção do regular contraditório no que tange a existência de resposta, ou não, do requerimento administrativo pela Administração Pública.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

De ofício, anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2021